Tribunal: STF
Processo: RE 81517
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAI. O ARTIGO 6 DO DECRETO-LEI 4.048/42, QUE
INSTITUI O ADICIONAL DE 20% A SER COBRADO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS
COM MAIS DE QUINHENTOS EMPREGADOS, NÃO FOI REVOGADO PELO ARTIGO 35,
PARAGRAFO 2, DA LEI 4.863/65. PRECEDENTES DO STF (RE 89.257,
JULGADO, A 16.05.78, PELA PRIMEIRA TURMA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.